Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA PROVA VERIFICADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. Após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de insuficiência de recursos do recorrente.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para o julgamento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
4. Em suas razões recursais, o autor reproduz os argumentos apresentados em contestação, sem refutar os fundamentos da sentença acerca da juntada, pelas rés, de fatura de um terceiro cartão de crédito (final 0595), não indicado na inicial pelo autor e cujas compras não foram por ele contestadas. Também não indicou precisamente quais seriam as compras decorrentes de fraude, limitando-se a informar que o montante total era de R$ 8.051,00. Aduz patente a falha na prestação do serviço, ao aumentarem seus limites sem sua autorização e ao realizarem a retenção abusiva de seu salário. Aduz ser pessoa idosa com dificuldade de extrair as faturas por meio do aplicativo do banco e que era dever das rés apresentarem essa documentação. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos.
5. Da análise dos autos, verifica-se a necessidade de elaboração de cálculo de natureza contábil com objetivo de elucidar os fatos descritos, porquanto como bem destacado na r. sentença: “nas faturas apresentadas pelas partes requeridas, com vencimento a partir de 11/09/2023, é possível verificar que, além das compras contestadas, foram inseridas diversas outras compras de cartão diverso (0595) e realizadas antes da alegada fraude (17/09/2023), as quais, portanto, não seriam indevidas, quando sequer contestadas. Desse modo, a partir do momento em que o ponto controvertido trazido pelo demandante se circunscreve em saber se a quantia reconhecidamente estornada pelos requeridos, em 03/01/2024, de R$ 5.467,98 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), seria suficiente ao estorno das compras contestadas, quando o autor sequer indica precisamente as compras contestadas, apenas informa que o total delas seria de R$ 8.051,00 (oito mil e cinquenta e um reais), torna-se imperiosa a realização de perícia contábil, por meio de procedimentos técnicos, da observância dos extratos bancários e faturas dos cartões e da aplicação da legislação específica aplicável, cuja análise somente um expert poderia realizar, por meio de procedimentos técnicos dos quais em sede de Juizados, dada a complexidade da prova, tornar-se-ia inviável diante dos princípios que o norteiam.”
7. Reputo que a fim de se alcançar uma decisão justa, efetiva e firme no contexto probatório dos autos, faz se necessária a realização de prova técnica para averiguar os valores apresentados pelas partes.
8. A decisão que determinou a extinção do processo, com fundamento na causa complexa, encontra-se correta. Sem a produção de prova técnica, elaborada por profissional da área de contabilidade, não há como se reconhecer a regularidade das cobranças efetuadas pelo autor e dos pagamentos realizados pela requerida.
9. Aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial decorre da matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Prejudicadas as questões de mérito.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.